Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-47.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004235-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISDETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 284.570.211-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
TESE DE DECADÊNCIA
–
MATÉRIA NÃO SUSCITADA E APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

MÉRITO -
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO –

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1004235-51.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

LISDETE MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto
pelo
BANCO
PAN
S.A.
,
contra sente
nça proferida pelo MM. Juiz da 3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
,

ajuizada
por

LISDETE MENDES DE OLIVEIRA
,
que
acolheu parcialmente a preliminar de prescrição, para reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito referente aos descontos realizados antes de 31/01/2019 e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

“a) Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

b) Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa de juros de 1,68% ao mês, conforme taxa média de mercado para crédito consignado à época da contratação;

c) Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal reconhecida, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Declarar a quitação da operação, caso o valor já pago pela autora, considerando a taxa de juros ora fixada, seja suficiente para quitar o débito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

e) Determinar o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da autora, caso a dívida já esteja quitada, conforme apuração em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão do deferimento do parcelamento das custas processuais, que equivale ao reconhecimento da insuficiência de recursos.”
(
Sic
).

Em suas razões recursais, o apelante alega
que

a pretensão da parte autora, ao discutir a contratação, encontra-se prescrita, porquanto a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve ser contada a partir de cada desconto e não do último, sob pena de expansão excessiva dos prazos e contrariedade ao instituto da
suppressio
,
a ação tem como pretensão a reparação civil em razão da nulidade do negócio jurídico, de modo que o prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 206, §
3º, V, do Código Civil, de três anos, e não os artigos 26 e 27 do CDC, sendo que o termo inicial para se pleitear a indenização é quando constatada a lesão, e não obrigatoriamente quando da sua ocorrência, sendo a data do primeiro desconto o critério mais adequado para fixação do termo inicial da pretensão reparatória, confor
me precedentes jurisprudenciais, alega também, a ocorrência da
decadência do direito da parte autora, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, porquanto o negócio jurídico que se pretende anular foi celebrado em 23/07/2015 e o presente feito foi distribuído em 06/02/2024, após o prazo decadencial de quatro anos
.

No mérito, defende que a
contratação
é válida, uma vez que a parte autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, evidenciado por sua assinatura no contrato, que apresenta a modalidade da contratação em letras garrafais e ilustrações, e que os valores foram disponibilizados em sua conta;

Assevera que a parte autora autorizou expressamente o saque via cartão de crédito e declarou ter conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET), da diferença entre o saque no Cartão de Crédito e o empréstimo consignado (taxa de juros superior no cartão de crédito), e que o valor do saque seria lançado na próxima fatura.

Assegura
que a relação é amparada legalmente pelo art. 115 da Lei nº 8.213/91, que permite descontos de até 5% do benefício para amortização de despesas
de cartão de crédito consignado,
que não há que se falar em "dívida impagável" ou vantagem exagerada, pois a parte contratante estava ciente de que deveria pagar o valor residual da fatura caso o desconto mínimo fosse insuficiente, conform
e cláusula contratual expressa.

Consigna
que o Banco PAN observou o princípio da informação, seguindo os requisitos legais na oferta e contratação, com informação adequada e clara, nos termos dos artigos 6º, III e 54, § 3º, do CDC.

Defende

que deve prevalecer o princípio da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, conforme os artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, uma vez que o contrato é lei entre as partes e foi cumpr
ido pela instituição financeira.

De igual modo, aduz que

a utilização do cartão de crédito consignado pela parte autora confirma sua ciência sobre o negócio jurídico e desejo de manutenção da contratação, e que a alegação de "dívida impagável" é absurda, pois o beneficiário pode quitar o saldo devedor integralmente, efetuar liquidações parciais ou te
r o mínimo descontado em folha.

Denota
que a conversão da modalidade pactuada de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é uma "obrigação de fazer impossível", pois implicaria na exclusão da reserva de margem consignável (5%) e na inclusão de um novo contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%), o que exige nova autorização eletrônica da parte autora, sendo inviável a intervenção judicial para cancelamento da operação de saque via cartão de crédito consignado, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza
que, em caso de declaração de inexistência do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, com a compensação dos valores recebidos pela parte autora (R$ 1.281,60), a fim de evitar enriquecimento sem causa e em observância ao princípio do
Venire
Contra
Factum

Proprium
.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente impro
cedentes os pedidos da inicial,

bem como arbitrar honorários advocatícios em favor da parte Recorrente
(Id
328098872
).

Sem
c
ontrarrazões
.

Preparo recolhido no Id
330235879
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LISDETE MENDES DE OLIVEIRA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
em face do

BANCO
PAN
S.A.
,

alegando, em suma,
que é servidora pública
,
e

aderiu à oferta da instituição financeira ré através de correspondente bancário para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. Afirma que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira foram realizados de julho de 2008 até dezembro de 2019, perfazendo 133 (cento e trinta e três) parcelas, identificados sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO".

Relata que, diante da situação, recorreu primeiramente à Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON-MT) para entender o motivo pelo qual as parcelas não haviam encerrado, mas a casa bancária não apresentou resposta, informações ou documentos.

Aduz que, através da ficha financeira e da planilha de descontos anexas, durante 15 (quinze) anos ininterruptos na folha de pagamento, foram descontadas 133 (cento e trinta e três) parcelas mensais que perfazem o valor atualizado de R$ 40.804,11 (quarenta mil, oitocentos e quatro reais e onze centavos), sem previsão de quitação.

Argumenta que foi procurada por representantes do banco que ofereceram um empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
.

Defende

que foi procurada por representantes do banco que ofereceram um empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC
).

À vista disso, ajuizou a ação originária buscando, ao final:
a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; a declaração de que a taxa de juros justa fique limitada a 1,68% (um vírgula sessenta e oito por cento); a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; a restituição em dobro dos valores excedentes descontados da folha de pagamento; a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento.

Devidamente citado, o banco requerido
apresentou contestação, arguindo preliminarmente a prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora anuiu com a contratação conforme contrato nº 707158899 formalizado em 23/07/2015, o qual deu origem ao cartão de crédito bandeira Visa final 4602. Alegou que a autora optou pelo saque do valor de R$ 1.281,60 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), conforme comprovante de transferência via TED juntado aos autos. Defendeu a ausência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de declaração de inexistência de débito. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o Magistrado
acolheu parcialmente a
preliminar de prescrição, para reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito referente aos descontos realizados antes de
31/01/2019
e
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos
do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

“
a) Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

b) Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa de juros de 1,68% ao mês, conforme taxa média de mercado para crédito consignado à época da contratação;

c) Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal reconhecida, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Declarar a quitação da operação, caso o valor já pago pela autora, considerando a taxa de juros ora fixada, seja suficiente para quitar o débito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

e) Determinar o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da autora, caso a dívida já esteja quitada, conforme apuração em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão do deferimento do parcelamento das custas
processuais, que equivale ao reconhecimento da insuficiência de recursos.”
(
sic.
)

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“(...)

A controvérsia dos autos gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação caracterizada pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito rotativo.

No caso concreto, a autora alega que foi ludibriada ao contratar cartão de crédito consignado, quando na verdade pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O banco réu, por sua vez, sustenta a legalidade formal do contrato.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o réu apresentou contrato de cartão de crédito consignado (ID 179801312) firmado em 23/07/2015, bem como comprovante de transferência via TED no valor de R$ 1.281,60 (ID 179801311). Contudo, os descontos na folha de pagamento da autora, conforme documentos de ID 140605896 e 140605898, iniciaram-se em julho de 2008, ou seja, muito antes da contratação apresentada pelo réu.

Ademais, o instrumento contratual apresentado pelo réu não justifica os descontos realizados desde julho de 2008, o que demonstra que o banco não se desincumbiu de comprovar a regularidade de todos os descontos realizados na folha de pagamento da autora.

Nos últimos anos, consolidou-se no mercado financeiro a prática de oferta de cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável (RMC), especialmente voltado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Trata-se de modalidade que combina o uso do crédito rotativo com desconto automático em folha, mediante autorização prévia do consumidor, que compromete um percentual de sua renda mensal com o pagamento mínimo da fatura do cartão.

A dinâmica de pagamento mínimo mascarada na rubrica "RMC" perpetua o saldo devedor, pois o valor descontado em folha nunca extingue o principal, apenas cobre parte dos encargos, de modo que a dívida se renova a cada ciclo. Na prática, o consumidor acredita possuir um limite permanente e vê liberada, mês a mês, a mesma margem consignável, induzindo-o a novo uso do crédito e, por conseguinte, à capitalização sucessiva de juros.

Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

No caso em análise, é evidente que o instrumento contratual foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC.

(...)

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma justificativa
racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, se a consumidora tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade.

Assim, impõe-se a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC e requalificando a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil.

A autora requer a limitação da taxa de juros a 1,68% ao mês, que seria a taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso em análise, considerando que o contrato será convertido para a modalidade de empréstimo
consignado, devem ser aplicados os juros remuneratórios médios de mercado para essa modalidade contratual, conforme divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Assim, acolho o pedido da autora para limitar a taxa de juros remuneratórios a 1,68% ao mês, conforme taxa média de mercado indicada na inicial e não impugnada especificamente pelo réu.

A autora requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No entanto, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação da má-fé do credor.

No caso em análise, não restou comprovada a má-fé do réu, que agiu com base em contrato formalmente válido, ainda que com vícios de informação. Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Portanto, acolho parcialmente o pedido para determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal reconhecida.

A autora requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, não se verifica ofensa a direitos da personalidade de tal gravidade que
justifique a reparação moral autônoma. Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada — hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido.

Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente
feito.(...)
”
Id. 328098870

De início, registra-se que a instituição financeira suscita a decadência do direito da parte autora, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o negócio jurídico impugnado foi celebrado em 23/07/2015 e a ação distribuída em 06/02/2024. Ocorre que tal matéria não foi suscitada no curso da fase instrutória, não tendo sido submetida ao contraditório, à ampla defesa e, sobretudo, ao crivo do Magistrado a quo.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TARDIO QUE CAUSOU SEQUELAS EM MENOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DE TESES EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na exordial e impugnação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0010572-12.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

C
ompulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que a autora é servidora pública estadual aposentada e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao requerente apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de
cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não logrou êxito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo
a quo
que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material, pois após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amort
izadas as parcelas já pagas pela
autor
a
(desconta
das de sua folha de pagamento).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADECARTÃO
DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –CONVERSÃODA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoalconsignadona modalidade decartãodecrédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimoconsignadopara aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da parte autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida aocartãodecréditooneroso e desvantajoso ao consumidor.”

(N.U 1000073-09.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023) (grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – DANO MORAL –
CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO– ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMOCONSIGNADO– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1033207-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada
, por consequência, majoro os honorários e sucumbência a cargo da instituição financeira em mais 5% (cinco por cento) do valor fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026